Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712570-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GILSON CESAR PANCIER, MARIA TEREZA RODRIGUES FERNANDES PANCIER D E S P A C H O Nos termos do art. 690 do CPC, ouça-se o Banco do Brasil, em cinco dias, sobre a sucessão processual pleiteada. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora